Tribunal: TJMT
Processo: 0018398-16.2013.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018398-16.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COMPANHIA MULTI INDUSTRIAL - CNPJ: 77.326.023/0001-15 (APELANTE), MANUELLA PRANDINI PEREIRA SALOMAO - CPF: 288.083.978-58 (ADVOGADO), THAYNA BRENDA CORREIA VERARDO (APELADO), ROSELEIDE APARECIDA CORREIA - CPF: 022.501.489-02 (APELADO), NELSI ANTONIO VERARDO - CPF: 176.412.769-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS – RENÚNCIA DE PODERES DOS PATRONOS – COMUNICAÇÃO/NOTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA – CIÊNCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
I. A renúncia manifestada por advogado constituído e devidamente comunicada ao patrocinado, dispensa a intimação pessoal da parte para constituição de novo patrono. Inteligência do artigo 76 do CPC/2015. Precedentes do E. STJ e do E. TJRJ.

II. Ao não constituir outro patrono, o Agravante assumiu o risco e a consequência daquele ato, pois, segundo a jurisprudência dominante do STJ, a falta de constituição de procurador faz com que corram todos os prazos, independentemente de intimação contra a parte que não diligenciou em regularizar a sua representação.

III. Reputam-se, portanto, válidos todos os atos praticados, não cabendo falar em prejuízo, pela não intimação pessoal daquele que, notificado da renúncia do patrono, não se dignou em constituir outro

IV. Recurso conhecido e desprovido. (0072658-22.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO - Julgamento: 16/02/2022 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
COMPANHIA MULTI INDUSTRIAL,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Sinop/MT, que, nos autos Ação Declaratória de Nulidade de Atos c/c Pedido de Antecipação de Tutela ou Medida Liminar no 0018398-16.2013.8.11.0015, proposta em desfavor de
THAYNA BRENDA CORREIA VERARDO e outro
, julgou improcedente pleito autoral.

A Apelante aduz, em síntese, que “a renúncia do advogado da empresa Apelante deu-se em 2004 e, à Época, o então Diretor Presidente manifestou sua ciência quanto à renúncia”.

Relata que nos autos há comprovação de que “já em junho de 2005 tal Diretor Presidente (Luiz Alberto Prandini) foi destituído do cargo em Assembleia Extraordinária, guardando para si, informações privilegiadas, como por exemplo a existência da ação n. 403/2005 (numeração única 9932-14.2005.811.0015, código 70292), que originou o presente feito”.

Defende que a Escrivania não se atentou à renúncia do patrono da empresa Apelante e continuou a realizar intimação da empresa em nome do mesmo durante toda a fase de conhecimento da ação n. 403/2005.

Consigna que somente quando do cumprimento de sentença os advogados dos Apelados requisitaram a expedição de carta precatória para endereço da Apelante. Argumenta ser a sentença executada “milionária nula e transitada em julgado”.

Sustenta que os Apelados tiveram “atuação maliciosa com claro objetivo de cercear o direito de defesa da empresa, no momento em que durante toda a fase de conhecimento do processo maquiaram o feito, induzindo em erro o r. Juízo singular no sentido de aparente regularidade processual”.

Ressalta que a norma processual não permite que um processo tenha trâmite, sem que a parte esteja devidamente representada por um advogado. Argumenta que o feito “está repleto de nulidade absolutas”, que causou danos gravíssimos à Apelante.

Assevera que as verbas honorárias devem ser reduzidas, uma vez que Apelada é revel. Salienta que a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa se revela excessiva.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando integralmente procedente o pleito autoral, invertendo o ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, os Apelados pugnam pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento que o cumprimento de sentença manejado pelos Apelados no Autos da Execução de Sentença (Ação Reparatória de Dano decorrente de Ato Ilícito por Acidente de Trabalho) no 0009932-14.2005.8.11.0015 código 70292 (403/2005) tramitou, na fase de conhecimento, de forma irregular, ante à renúncia do patrono da outrora Requerida, ora Apelante, sem a devida intimação para regularizar a representação, continuando as intimações serem dirigidas ao Advogado renunciante.

O feito foi proposto pela Apelante, pleiteando a declaração de “nulidade da audiência de instrução e julgamento de fls. 196 dos autos 403/2005 e todos os demais atos subsequentes ou, alternativamente, declarar a nulidade da intimação por edital de fls. 204 e audiência de instrução e julgamento de fls. 207 e demais atos subsequentes ou, ainda, alternativamente, declarar a nulidade da publicação da sentença, às fls. 240, e todos os demais atos subsequentes, com a condenação dos Requeridos nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 20 do Código de Processo Civil”. (ID. 118476012 - Pág. 29).

O MM. Juiz julgou improcede o pleito autoral, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Tendo ciência da renúncia de mandato, cabia a parte requerente constituir novo procurador para regularizar sua representação, trazendo aos autos o novo instrumento de procuração o, sob pena de prosseguir o feito independentemente de sua intimação, tal como aconteceu.

A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado.

Ante o exposto. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a pane requerente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10% do valor atribuído a cause, nos termos dos art. 82, 84 e 85, § 2°, incisos de I a IV, do CPC. (...)” (ID. 106562020).

Denota-se que o cerne da questão ressai da necessidade e/ou observância de intimação da Apelante na Ação Reparatória de Dano decorrente de Cumprimento de Sentença da Ação de Ato Ilícito por Acidente de Trabalho no 0009932-14.2005.8.11.0015, código 70292 (403/2005), processo de conhecimento n° 127/2002, quando da renúncia dos poderes de seu patrono naqueles autos.

Nos termos do art. 112 do CPC, “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. ASSINATURA DO RECURSO POR MEIO ELETRÔNICO. ADVOGADO TITULAR DO CERTIFICADO DIGITAL QUE NÃO POSSUI PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA No 115 do STJ. CIÊNCIA DA RENÚNCIA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. DECURSO DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A apresentação de agravo interno assinado eletronicamente por advogado sem poderes nos autos atrai a incidência da Súmula no 115 do STJ.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado.

4. O agravo em recurso especial foi protocolado na vigência do novo Código de Processo Civil, atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6o, do NCPC, que não mais permite a comprovação da ocorrência de feriado local em momento posterior, já que estabeleceu ser necessária a demonstração quando interposto o recurso.

5. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1259061/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018) (g.n.)

Ainda neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA MANIFESTADA POR ADVOGADO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.

I.
A renúncia manifestada por advogado constituído e devidamente comunicada ao patrocinado, dispensa a intimação pessoal da parte para constituição de novo patrono. Inteligência do artigo 76 do CPC/2015. Precedentes do E. STJ e do E. TJRJ.

II. Ao não constituir outro patrono, o Agravante assumiu o risco e a consequência daquele ato, pois, segundo a jurisprudência dominante do STJ, a falta de constituição de procurador faz com que corram todos os prazos, independentemente de intimação contra a parte que não diligenciou em regularizar a sua representação.

III. Reputam-se, portanto, válidos todos os atos praticados, não cabendo falar em prejuízo, pela não intimação pessoal daquele que, notificado da renúncia do patrono, não se dignou em constituir outro

IV. Recurso conhecido e desprovido. (0072658-22.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO - Julgamento: 16/02/2022 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

No caso dos autos, onde se proclama a existência de nulidade, a renúncia do patrono da Requerida naquele feito (ID. 118503488 - Pág. 34), ora Apelante, foi devidamente comunicada à esta, como se verifica da notificação de renúncia e registro de envio pelos Correios (ID. 118503488 - Pág. 40/41 e 118503489 - Pág. 1).

Cumpre destacar que a ora Apelante foi, induvidosamente, comunicada acerca da renúncia de poderes. Tal informação se extrai do documento de ID. 118503488 - Pág. 38, datado de 04/10/2004, onde o Diretor Presidente da Apelante, à época, expressa ter ciência da renúncia do mandato, por parte de seu patrono, consignando o recebimento de carta com tal finalidade, enviada pelo advogado, conforme reproduzido a seguir:

“(...) REF. PROCESSO 2002/127

Prezado Senhor:

Fomos “intimados” para audiência de Conciliação no dia 09/09/04 nesta vara cível referente ao processo acima mencionado.

Contudo, nosso advogado – Dr Roberto Severo – renunciou ao mandato em carta que a nós chegou somente em 24/09/03.

Envio fax com carta, e o envelope revelando a data da postagem, que foi posterior (21/09/04) à data da mencionada audiência.

Pela relevância da inadequação de nosso advogado, pelo que nos desculpamos, solicitamos considerarem o fato, e informarem-nos das próximas datas.” (SIC)

Destarte, não há necessidade de intimação da Requerida para regularização da representação processual e, por consequência, não se verifica qualquer nulidade processual que justifique o atendimento do pleito à declaração de nulidade.

Importa destacar que os argumentos de destituição do Diretor Presidente da Apelante, à época, ou a alegação de má-fé dos Apelados, em não informar dados/endereço da Apelante nos autos em estudo, também não socorrem a Recorrente, vez que, conforme delineado alhures, o ônus de constituir novo patrono era seu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022